Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-67.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002341-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.388.215/0001-85 (AGRAVADO), ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO - CPF: 280.865.918-08 (AGRAVADO), AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHERA ORBOLATO - CPF: 214.419.278-24 (AGRAVADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), ALYNE RAMON RODRIGUES - CPF: 125.323.228-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA PENHORA DO SALDO EM DINHEIRO, DEPOSITADO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – VALOR DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DO EXECUTADO QUE PERFAZ APROXIMADAMENTE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), PORTANTO, ABAIXO DO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 833, INCISOS IV E X DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de previdência privada, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, tem sido de que a impenhorabilidade de valores referentes a plano de previdência privada deverá ser analisada casuisticamente pelo magistrado, diante das provas colacionadas aos autos.

Conservando o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC. Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada.

No caso dos autos, como afirmou o agravante, o valor da previdência privada do Executado Alexandre Leonardo Zampiri Cristofano Orbolato, perfaz o importe de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), portanto, abaixo do limite de quarenta salários mínimos.

Lado outro, excepcionalmente admitir-se-ia a penhora de tal rendimento se existisse prova nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, contudo, inexistem provas nos autos nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos do cumprimento de sentença nº 22777-70.2014.811.0045, Código: 102497, movida em desfavor de EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO e AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHERA ORBOLATO, indeferiu o pedido de realização da penhora do saldo em dinheiro, depositado em plano de previdência privada.

Em síntese, alega o Agravante que previdência privada complementar não constitui verba impenhorável, visto que tem caráter de investimento, de aplicação financeira, a qual perfaz o importe de aproximadamente R$ 6.000,00.

Assevera que já tentou inúmeras maneiras de constringir patrimônio dos Agravados e todas restaram inexitosas.

Aduz que o Agravado não paga porque não quer, e investe parte da sua renda em previdência privada, buscando ser acobertada pela impenhorabilidade dos valores sob o argumento que se tratam de verbas alimentares.

Pede pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a penhora do plano de previdência privada complementar mantida pelo Agravado Alexandre Leonardo Zampieri Christofano Orbolato, junto à Cooperativa de Crédito Agravante.

No mérito, pugna seja provido o agravo, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão que indeferiu o pleito de penhora do plano de previdência privada complementar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 77250002).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 65087963).

Sem contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 67559995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em execução de título executivo extrajudicial, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face de EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO e AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHERA ORBOLATO.

No decorrer do processo, o Autor apresentou petição pugnando, dentre outras diligências, “pela expedição de ofícios à (i) CETIP S/A - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, (ii) Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, (iii) CVM – comissão de Valores Mobiliários e (iv) SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, solicitando informações e penhora sobre investimentos em fundos, ações, previdência privada, CDBs – certificados de depósitos bancários, RDBs, DIs, LCs, LHs, debêntures, commercial papers, títulos públicos estaduais, municipais e do Tesouro Nacional, dentre outras modalidades de renda fixa e variável, mantidas pelos Executados (art. 835, II e III, do CPC)”.

Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso data de 05.01.2021, o Juízo indeferiu o pedido de realização da penhora do saldo em dinheiro, depositado em plano de previdência privada, nos seguintes termos:

“(...) Item III – Os valores em dinheiro acumulados para constituição de capital em plano de previdência privada complementar, enquanto não-resgatado ou não-iniciado o período de percepção do benefício previdenciário, caracterizam-se como investimentos e/ou aplicação financeira, haja vista que o regime de previdência privada baseia-se na acumulação de reservas em dinheiro em longo prazo (intervalo de tempo em que o capital é investido e rentabilizado), com o objetivo de complementação futura da renda. É possível, por via de consequência, como regra geral, a realização de penhora de saldo em dinheiro, depositado em plano de previdência privada, quando não comprovado que a utilização dos recursos é direcionada a subsistência do participante/devedor e sua família [art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil] ou quando ultrapassado o limite balizador de 40 (quarenta) salários-mínimos [art. 833, inciso X do Código de Processo Civil].

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que os valores em dinheiro, depositados no plano de previdência privada, constituem o limite-paradigma de quarenta salários-mínimos, destinados a garantia da subsistência e manutenção do devedor e, portanto, são impenhoráveis. INDEFIRO o pedido de realização da penhora do saldo em dinheiro, depositado em plano de previdência privada.”

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Os valores depositados em fundo de previdência privada, em princípio, não podem ser penhorados. Tal impenhorabilidade, porém, não é absoluta.

Se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a utilização do fundo de previdência como investimento, os valores investidos serão penhoráveis.

Nesse sentido, confira-se a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1º da LC 109/2001, 'baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal', que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 5. Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive o saldo existente em fundo de previdência privada complementar PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1121426/SP, relatora do acórdão Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/03/2014).

Conservando o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC. Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada.

Verifica-se, pois, que a impenhorabilidade de valores depositados em fundos de previdência privada deverá ser aferida à luz do caso concreto.

No caso dos autos, como afirmou o agravante, o valor da previdência privada do Executado Alexandre Leonardo Zampiri Cristofano Orbolato CPF/MF 280.865.918-08, perfaz o importe de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), portanto, abaixo do limite de quarenta salários mínimos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Penhora Previdência Privada VGBL. A teor do que dispõe o art. 833, IV do CPC/15, a impenhorabilidade de salário, pensão e proventos de aposentadoria tem caráter absoluto. Em se tratando de previdência privada, a orientação do STJ nesses casos tem sido de que a impenhorabilidade de valores referentes a plano de previdência privada deverá ser analisada casuisticamente pelo magistrado, diante das provas colacionadas aos autos. Elementos dos autos, contudo, que comprovam que o valor bloqueado não ultrapassa quarenta salários mínimos. Imposição de limitação da penhora que deverá respeitar o disposto no 833, X do CPC - Recurso provido” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2166271-38.2018.8.26.0000, Relator: Des. Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE PARCIALMENTE DEMONSTRADA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o pedido de levantamento de constrição havida sobre valores depositados em plano de previdência privada mantido pela agravada – entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a penhora de valores depositados em fundos de previdência privada é possível caso evidenciada a natureza de investimento – caso dos autos, todavia, em que as quantias mensais vertidas e as características específicas do plano de previdência privada fazem presumir que se trata de valores economizados para necessidades futuras da agravada e não a título de mero investimento – aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC – proteção, no entanto, que é limitada a quarenta salários mínimos, conforme expressamente determina o referido dispositivo legal – como a quantia constrita é superior a tal limite, autoriza-se a penhora do valor que lhe sobejar – decisão parcialmente reformada apenas para deferir a penhora da quantia excedente a quarenta salários mínimos – agravo parcialmente provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2133859-83.2020.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 05/03/2021)

Lado outro, excepcionalmente admitir-se-ia a penhora de tal rendimento se existisse prova nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, contudo, inexistem provas nos autos nesse sentido.

Assim, depreende-se que os valores constituem economia de numerário para necessidades futuras, incidindo, ainda, no caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021